Tribunal: TJES
Processo: 5001539-48.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Liberdade Provisória; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5001539-48.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RHIAN CARLOS MOFARDINI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

22/06/2022

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº
5001539-48.2022.8.08.0000

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente, na sessão passada, pedi o retorno dos autos em razão da sustentação oral da Doutora Andressa das Graças.

Rememorando o caso, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rhian Carlos Mofardini. Ele alega constrangimento ilegal cometido pela Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Linhares; foi preso em 20 de fevereiro de 2022, em virtude de suposta prática de crime previsto no artigo 303, § 2º, da Lei nº 9.503, de 1997, bem como da prática do crime do artigo 28 da Lei nº 11.343, por ter sido encontrado em sua posse uma bucha de maconha, uma substância análoga à maconha.

Na audiência de custódia, o Ministério Público, na condição de titular da ação penal, e com base em novas provas, promoveu alteração da capitulação, passando a imputar ao autuado o crime de homicídio tentado, mediante dolo eventual, requerendo, por consequência, a decretação da prisão preventiva do paciente, sustentando a necessidade o meio de acautelar no meio social, bem como de assegurar instrução probatória e aplicação da lei penal.

Esse é um caso em que o acusado teria ingerido bebida alcoólica em uma festa, durante toda a noite, resolveu dirigir, utilizando o seu veículo e atropelou um cidadão, na BR, que evoluiu a óbito, deixando esposa com três filhos pequenos.

O Ministério Público, então, entendeu que seria o caso de homicídio tentado, praticado mediante dolo eventual.

Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.

No presente caso, há necessidade de garantia da ordem pública.

O perigo pelo estado de liberdade do acusado restou demonstrado nos autos, tendo em vista a gravidade concreta da ação, visto que se trata de suposto crime de homicídio tentado, praticado mediante dolo eventual, na direção de veículo automotor, sob a influência de álcool, ocorrido às seis horas da manhã em uma das principais rodovias federais do país, razão pela qual a custódia cautelar é extremamente necessária para resguardar a ordem pública.

Ademais, há notícia de que o paciente, no momento do fato, demonstrou total desprezo pela vítima, tendo somente se lamentado pelos danos do carro. Inclusive, tentou retirar o veículo do local, o que pode ter atrapalhado a perícia no local do crime.

Além disso, as notícias dos autos dão conta de que a vítima se encontrava em estado gravíssimo de saúde e que possuía esposa e quatro filhas, que se encontram desamparadas desde então, o que, certamente, aumenta o grau de reprovabilidade da suposta conduta.

Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do réu, do paciente, a referida alegação, por si só, não obsta à decretação ou manutenção da prisão quando presentes os requisitos legais.

Há precedentes nesse sentido, inclusive, desta Colenda Câmara.

Demonstrado a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319 do CPP, eis que nesse caso as medidas cautelares diversas da prisão, constantes no supracitado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Sendo assim, em consonância com a Douta Procuradoria, estou denegando, por hora, a ordem.

*

V O T O S

O SR. DEEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO:-

Entendo, sempre, que delito dessa natureza, crimes de trânsito, com essas características narradas, com desprezo pela vida, também deve ser olhado rigor, razão por que, acompanho o Eminente Relator.

*

O SR. DEEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

É também como voto.

*

O SR. DEEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO (PRESIDENTE):-

É unânime a decisão.

*

* *

gvg*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
De posse do judicioso voto não tenho dúvidas em acompanhar a Relatoria para Denegar a ordem.
VOTO VENCEDOR
HABEAS CORPUS Nº 5001539-48.2022.8.08.0000

PACIENTE: RHIAN CARLOS MOFARDINI

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da brilhante sustentação oral da douta Advogada, Dra. Andressa das Graças Campista Machado, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, t
rata-se de ordem de
habeas horpus
, impetrada em favor de RHIAN CARLOS MOFARDINI, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES, apontado como Autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente foi preso em flagrante no dia 20 de fevereiro de 2022, em virtude da
suposta prática do crime previsto no

art. 303, §2°, da Lei n° 9.503/97
, qual seja, praticar lesão corporal culposa em um ciclista, na direção de veículo automotor, estando o agente conduzindo o automóvel com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool,
bem como da prática do crime previsto no art. 28,
caput
, da Lei n° 11.343/06
, por ter sido encontrada na sua posse 01 (uma) bucha de substância análoga à maconha.

Aduz que o MM. Juiz de Direito plantonista, por ocasião da audiência de custódia, homologou a prisão flagrancial e concedeu liberdade provisória ao paciente mediante o recolhimento de fiança (R$ 30.000,00).

Contudo, sustenta a defesa que, diante da “exorbitância da fiança arbitrada”, “o paciente perdeu a oportunidade de estar em liberdade provisória apenas porque não reunia condições financeiras para pagamento da fiança arbitrada”.

Ocorre que, em 22/02/2022, o Ministério Público Estadual, na condição de titular da ação penal e com base em
novas provas
, promoveu a alteração da capitulação jurídica, passando a imputar ao autuado o crime de homicídio tentado mediante dolo eventual, requerendo, por consequência, a decretação da prisão preventiva do paciente, sustentando a necessidade de acautelar o meio social, bem como de assegurar a instrução probatória e a aplicação da lei penal.

Informam os impetrantes também que, em decisão proferida em 23/02/2022, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, acolhendo o requerimento ministerial, decretou a prisão preventiva do paciente, muito embora, no entender da Defesa, “sem fundamentar adequadamente o perigo concreto do estado de liberdade do paciente nem afastar a aplicação de medidas cautelares diversas”.

Ressaltam, ainda, as condições pessoais favoráveis do paciente, consistentes na residência fixa e na sua ocupação lícita, bem como aduzem que o Magistrado prolator da decisão combatida não teceu qualquer consideração acerca do não cabimento de medidas alternativas à prisão.

Diante do exposto, entende a defesa que encontram
ausentes
os requisitos autorizadores da custódia cautelar do paciente, previstos no art. 312, do CPP, em especial a gravidade concreta da conduta praticada, pugnando, por consequência, pela concessão da ordem, para
revogar sua prisão preventiva
, com a respectiva expedição de alvará de soltura, com ou sem a aplicação das medidas cautelares constantes no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso Ordenamento Jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
periculum libertatis
, bem como a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, em que pese a zelosa e fundamentada manifestação inicial dos ilustres Impetrantes, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos,
embora a Autoridade Policial tenha lavrado o APFD pelos crimes do art. 28,
caput
, da Lei n° 11.343/06, e do art. 303, §2°, da Lei n° 9.503/97, o Ministério Público, na condição de titular da ação penal e com base em novas provas, promoveu a alteração da capitulação jurídica, passando a imputar ao autuado o crime de
homicídio tentado praticado mediante dolo eventual
, restando presente, portanto, a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Quanto aos requisitos previstos no
art. 312, do CPP
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, por meio do “Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, do Boletim Unificado, do Auto de Infração e Notificação de Autuação, das mídias e dos depoimentos colhidos no decorrer das investigações”, conforme consignado pelo magistrado de primeiro grau.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de
garantia da ordem pública
, tendo em vista, especialmente, a gravidade concreta da suposta conduta restando demonstrada a periculosidade do Paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme restou consignado na decisão combatida. Senão, vejamos:

“
No caso em questão, a prisão preventiva do investigado RHIAN CARLOS MOFARDINI se mostra necessária como medida de garantia da ordem pública
, notadamente porque as peças informativas até então disponíveis demonstram que o delito atribuído ao investigado evidencia algumas circunstâncias que merecem, ainda que se tratando de um momento limiar da persecução criminal, serem ressaltadas, porquanto apontam, em tese, no sentido da
gravidade concreta da ação delituosa
.

Com efeito, extrai-se dos autos que
a vítima transitava de bicicleta no acostamento da Rodovia BR-101, quando foi atingida pelo veículo Toyota Corolla, conduzido pelo autuado RHIAN CARLOS MOFARDINI.

Ocorre que, após a Audiência de Custódia (realizada em 21/02/2022), a testemunha GILIARD SIQUEIRA DE MENDONÇA, funcionário da WEG, ao ser ouvida pela Autoridade policial na data de 22/02/2022, relatou que o acusado estava “aparentemente alcoolizado”.

Nesse contexto, ao analisar o vídeo juntado após a Audiência de Custódia, armazenado na primeira mídia, constatei que é possível visualizar
uma garrafa de cerveja no console central do veículo do autuado.

Ademais, em análise ao segundo vídeo juntado após a audiência de custódia, armazenado na segunda mídia, identifiquei que,
no momento dos fatos, o veículo conduzido, em tese, pelo autuado, invade o acostamento da contramão de direção e atinge a vítima

De mais a mais, as informações mencionadas pelo Parquet indicam que a vítima NELSON SILVA DE JESUS, no momento dos fatos, dirigia-se ao local de trabalho, e que se encontra atualmente internada no Hospital Rio Doce em estado grave.

No mesmo contexto, vale destacar que
o suposto fato criminoso teria ocorrido na Rodovia BR-101, ou seja, uma das maiores e mais movimentadas rodovias federais do país, por volta das 06h, isto é, em plena luz do dia
e em horário de movimentação entre os trabalhadores das sociedades empresárias localizadas às margens da referida BR,
onde havia, inclusive – conforme visualizado na segunda mídia –, ponto de ônibus para transporte coletivo, o que aponta para um elevado grau de audácia, prepotência, ousadia e certeza na impunidade por parte do investigado, além de um alto grau de periculosidade social do comportamento
.

Desta feita, a extrema gravidade concreta do delito supostamente praticado, espelhada, principalmente, pelo modus operandi
, aliada, ainda, à necessidade de se acautelar o meio social, evidenciam que a prisão preventiva é medida que se impõe para a garantia da ordem pública.

Para além disso, a testemunha GILIARD SIQUEIRA DE MENDONÇA, funcionário da WEG, ao ser ouvida pela Autoridade policial na data de 22/02/2022, relatou que
“
Nelson estava caído, ofegante e sangrando na cabeça e no tornozelo; que, quando o declarante chegou ao local do acidente, Nelson apresentava sinais vitais; que, de acordo com o declarante, o Rhian, inicialmente, se comportou como se não tivesse cometido nenhuma infração”; “que Rhian tentou tirar o veículo do local, mas não obteve sucesso, pois um dos pneus estava estourado e dois furados; que Rhian chegou a entrar no carro e conseguiu andar alguns metros com o veículo, mas logo em seguida este parou de funcionar e Rhian desceu; que, inicialmente, Rhian ficou lamentando pelos danos do carro, sem se importar com a vítima”
, fatos que não devem ser ignorados pelo Poder Judiciário.

Percebe-se, portanto, da nova oitiva, que, após os fatos,
o autuado
RHIAN CARLOS MOFARDINI, além de ter demonstrado, em tese, total desprezo pela vítima, ainda teria alterado o local do crime, retirando o veículo, e tentado se evadir, o que demonstra que a prisão é extremamente necessária
, também por conveniência da instrução criminal e para assegurar eventual aplicação da lei penal.”

E não é só. Ainda no campo probatório e com base nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, pude constatar que:

“
[...] na data de 25/02/2022, ou seja, após a Audiência de Custódia e a própria decretação da prisão, o Inquérito Policial aportou nesta Unidade Judiciária, no qual consta Relatório de Diligência com a informação de que a
mãe do Paciente informou ‘que o filho saiu por volta de 19 horas do dia 19/02/2022, apenas informando-a que iria a uma festa (ou aniversário) do pessoal da 'brami' (BRAMETAL)’
(fls. 37/39 - cópia anexa).

Também foram juntadas, à fl. 41 (cópia anexa), duas mídias, das quais uma possui, no envelope, os dizeres ‘Imagens do Instagram do suspeito em festa com bebidas alcoólicas momentos antes do acidente’.

Consta, também, a juntada de Relatório de Ordem de Serviço (fls. 33/34 - cópia anexa), com a informação ‘
Segundo JOCIANE, o Sr. NELSON está na UTI em estado GRAVÍSSIMO, com traumatismo craniano e está entubado’, e que ‘a vítima possui esposa [...] e quatro filhas, sendo uma menor de idade, com 16 anos
’ [...].”

Logo, diante da
gravidade concreta
da suposta conduta praticada, vez que se trata de suposto crime de homicídio tentado, praticado mediante dolo eventual, na direção de veículo automotor, sob a influência de álcool, ocorrido às 6h da manhã, em uma das principais rodovias federais do país, verifica-se que a custódia cautelar é extremamente necessária para resguardar a ordem pública.

Ademais, consoante mencionado pelo magistrado de primeira instância, há notícia de que o paciente, no momento do fato, demonstrou total desprezo pela vítima, tendo somente se lamentado pelos danos do carro e, inclusive, tentou retirar o veículo do local, o que pode ter atrapalhado a perícia do local do crime.

Além disso, as notícias dos autos dão conta de que a vítima se encontra em estado gravíssimo de saúde, e que esta possui esposa e quatro filhas, que se encontram desamparada desde então, o que certamente aumenta o grau de reprovabilidade da suposta conduta.

Cabendo destacar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado
. (STJ; AgRg-HC 712.512; Proc. 2021/0397670-1; ES; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 22/02/2022; DJE 03/03/2022).

Assim,
restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
,
ante a extrema gravidade da conduta perpetrada, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Logo, a manutenção da prisão preventiva de Rhian Carlos Mofardini encontra-se
devidamente fundamentada e respaldada em dados concretos constantes dos autos
, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315 e art. 316, parágrafo único, todos do Código de Processo Penal, já
que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Ressalto, ainda, que
a decretação da prisão preventiva, neste caso concreto, revelou-se compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, na medida em que, além de não decorrer, automaticamente, do caráter abstrato do crime, não ostenta natureza de antecipação da pena, posto que amparada em motivos e fundamentos concretos e suficientes, relativos a fatos contemporâneos, dos quais foi extraído o perigo que a liberdade plena do réu representa para os meios ou os fins do processo penal.

Ademais, válido rememorar que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória. Em vista disso, não é via adequada para análise de questões mais profundas que demandem incursão vertical nas provas até então produzidas, em especial se “o mero fato de o motorista estar embriagado”, por si só, teria ou não feito com que ele assumisse o risco de causar um acidente que resultou, ao menos, em lesões corporais gravíssimas na vítima.

Prosseguindo
, quanto ao argumento defensivo de
“exorbitância da fiança arbitrada”, e de que “o paciente perdeu a oportunidade de estar em liberdade provisória apenas porque não reunia condições financeiras para pagamento da fiança arbitrada”, saliento que este argumento restou prejudicado com a decretação da prisão preventiva, vez que presentes os requisitos para tanto, consoante acima consignado.

Por sua vez, quanto à
presença das condições pessoais favoráveis
,
nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
(
STF.
RHC 120133, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI;

STJ,
HC 309.537/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA;
TJES
, Classe: Habeas Corpus, 100170013500, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
).

Por fim,
saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do CPP, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia,
tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado.

À luz de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS Nº 5001539-48.2022.8.08.0000

PACIENTE: RHIAN CARLOS MOFARDINI

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO NO TRÂNSITO – DOLO EVENTUAL – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS. 3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, CPP. INDEFERIDO. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO SE APRESENTAM INSUFICIENTES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 4. ORDEM DENEGADA.

1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta da ação, vez que se trata de suposto crime de homicídio tentado, praticado mediante dolo eventual, na direção de veículo automotor, sob a influência de álcool, ocorrido às 6h da manhã, em uma das principais rodovias federais do país, razão pela qual a custódia cautelar é extremamente necessária para resguardar a ordem pública. Ademais, há notícia de que o Paciente, no momento do fato, demonstrou total desprezo pela vítima, tendo somente se lamentado pelos danos do carro e, inclusive, tentou retirar o veículo do local, o que pode ter atrapalhado a perícia do local do crime. Além disso, as notícias dos autos dão conta de que a vítima se encontra em estado gravíssimo de saúde, e que esta possui esposa e quatro filhas, que se encontram desamparada desde então, o que certamente aumenta o grau de reprovabilidade da suposta conduta.

2. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do Paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes.

3.
Demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar
na aplicação do artigo 319 do CPP,
eis que, neste caso, as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.